Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Omissões. Penhora sobre o faturamento. Percentual fixado. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que reduziu a penhora sobre faturamento bruto de 30% para 10%, até o limite do débito exequendo. Alega-se contradição entre decisão liminar e acórdão, omissão quanto à fundamentação do percentual, distinção entre faturamento bruto e líquido e pedido subsidiário de sucessividade das penhoras.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em contradição entre decisão liminar e acórdão, omissão quanto à fundamentação do percentual, distinção entre faturamento bruto e líquido e pedido subsidiário de sucessividade das penhoras; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
5. Ausência de contradição. A decisão liminar foi proferida sob cognição sumária, enquanto o acórdão resultou de análise mais ampla, considerando fatos supervenientes.
6. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
7. Não há omissão. O acórdão fundamentou a redução para 10% com base na ponderação entre efetividade da execução e preservação da atividade empresarial, alinhando-se à jurisprudência. Mantida a penhora sobre faturamento bruto e fixar percentual moderado, em consonância com a jurisprudência dominante
8. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
9. Descabe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC, quando verificado que a oposição dos embargos de declaração decorreu de legítimo exercício do direito de recorrer.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 489, 1.022, 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.